Tribunal: CARF
Processo: 10920.901267/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.901267/2013-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.855 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Recorrente
SCHULZ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 3402-
003.854, de 19 de dezembro de 2023, prolatada no julgamento do processo 10920.901266/2013-
76, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Marina
Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado), Wilson
Antonio de Souza Correa (suplente convocado), Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da Silveira Bilhim, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Wilson Antonio de Souza Correa, o conselheiro(a) Lazaro Antonio Souza Soares,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que não homologou em parte
compensações com créditos de IPI do 1o trimestre de 2011, informadas em declarações de
compensação relativas aos créditos discriminados no PERDCOMP no
26812.19554.130411.1.1.01-8844, transmitido em 13 de abril de 2011, e constatou a inexistência
de saldo para ressarcimento em espécie.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.901267/2013-11
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.855 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.901267/2013-11

A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Assim decidiu a Autoridade Julgadora de Primeira Instância, em síntese:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
IPI. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A fundamentação legal citada no despacho decisório refere-se genericamente à
legislação aplicável à compensação. As razões específicas da não homologação
podem ser citadas nos anexos, sem que tal fato represente nulidade ou
cerceamento de defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
SALDO DE CRÉDITOS ACUMULADOS DE PERÍODOS ANTERIORES.
FALTA DE ESTORNO INTEGRAL DOS VALORES. CONSEQUÊNCIAS.
A falta de estorno integral dos valores objetos de pedidos de ressarcimento de
crédito implica a necessidade de correção dos saldos, sob pena de
aproveitamento de créditos em duplicidade, especialmente pelo reflexo do valor
mantido irregularmente na escrituração no saldo ressarcível de períodos
seguintes.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
A Recorrente tomou ciência do Acórdão de Primeira Instância e apresentou
Recurso Voluntário.
Em seu Recurso Voluntário argui nulidade do despacho decisório com base na
fundamentação legal, nos seguintes termos:
“Primeiramente, cabe destacar que o ato processual administrativo-tributário,
como qualquer ato jurídico, reclama, para ser válido e eficaz, os requisitos
fundamentais de ser praticado por agente capaz, mostrar-se na forma prescrita
ou não defesa em lei, e conter objeto lícito, tal qual delimitado pela legislação.
Se algum desses requisitos não for praticado o ato incorrerá em nulidade.
No Despacho Decisório que aqui se discute, a autoridade fiscalizadora/julgadora se equivocou quando da tipificação do
“enquadramento legal”, ao apontar o artigo 11 da Lei n. 9.779/99, e o art.
164, inciso I do Decreto n. 4.544/2002 (RIPI), que em nada indicam a suposta
exigência descumprida.
Corrobora o dito o fato de a DRJ no acórdão ora recorrido ter simplesmente
arguido no voto que que a fundamentação legal citada no despacho decisório
não encerra todo o fundamento da decisão e que A irregularidade está
explicitamente descrita no despacho decisório e, além de ter sido
expressamente mencionada na manifestação de inconformidade, foi objeto de
contestação da Interessada, conforme descrito no relatório.
Ora, a fundamentação legal da infração deve ser apontada pelo Fiscal, por
meio de dispositivos legais que comprovem que o contribuinte tenha infringido
a legislação tributária. Cotejando tal premissa com o caso concreto: a
inexistência de pagamento realizado indevidamente ou a maior.
(...)
O elemento da capitulação legal é essencial para dar força ao ato
administrativo, e sua incorreta aplicação é fator de nulidade absoluta da
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.855 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.901267/2013-11

autuação. Ou seja, a capitulação legal é elemento essencial para a validade do
Despacho Decisório, sob pena de cercear o direito de defesa do contribuinte.”
Em seguida argumenta que a Autoridade de Primeira Instância equivocou-se ao
validar o Despacho Decisório pois teria restado demonstrado que havia saldo acumulado de
períodos anteriores, conforme o apurado no Livro RAIPI, cujas páginas referentes ao período
foram juntadas ao processo junto com a Manifestação de Inconformidade, e que não teriam sido
consideradas pela DRJ, nos seguintes termos:
“Feitos tais apontamentos, tem-se que ao contrário do defendido pelo acórdão
recorrido de que “restou demonstrado que a razão da inexistência de saldo
acumulado de créditos eram procedimentos irregulares adotados pela
Interessada em períodos anteriores, que exigiram, na reconstituição dos saldos,
o aproveitamento dos créditos passíveis de ressarcimento dos períodos
relativos ao ressarcimento com os débitos escriturados. Portanto, a alegação
apresentada pela Interessada na manifestação de inconformidade, de que tal
aproveitamento teria decorrido de interpretação do Auditor-Fiscal, é
completamente equivocada e deveu-se à falta de análise, pela Interessada, do
conjunto dos despachos decisórios expedidos e dos efeitos das infrações
passadas na formação dos saldos acumulados, no caso aqui tratado, a glosa de
crédito é proveniente efetivamente da desconsideração do saldo credor do
período anterior.
(...)
Ora, certo é que a desconsideração do saldo credor do período anterior
certamente redundará numa diminuição do montante de crédito do período em
referência, haja vista que dele se ocupa a contribuinte para abater os débitos
apurados. Se, portanto, não remanesce saldo credor do período anterior para
compensar os débitos ajustados, estes serão abatidos do crédito ressarcível
apurado no próprio período, fazendo com que, ao final do trimestre, o saldo
credor seja inferior ao efetivamente apurado pela Manifestante.”
Todas as cópias de páginas do Livro RAIPI são referentes aos meses de setembro
e outubro de 2010, não se encontrando documentação contábil referente a outros períodos de
apuração. Mais adiante a Recorrente argui com um exemplo envolvendo os meses de março e
junho de 2005 e novembro de 2006, que teria havido um erro da Autoridade Tributária ao
estornar em duplicidade, no mês de novembro de 2006, valores já estornados em março e junho
de 2005, pois reconheceria um débito para o mês de novembro de 2006 muito divergente dos
débitos dos meses anteriores e seguintes, e que seria na verdade o somatório do débito do próprio
mês somado dos valores já estornados nos meses de março e junho de 2005.
“Em análise ao anexo único é que se pode comprovar a veracidade das
afirmações sustentadas pela Recorrente. A título exemplificativo, observa-se
que, no mês de novembro/2006, o valor do débito ajustado (Coluna [J], RAIPI
recomposto) calculado pela RFB totaliza o montante de R$ 2.748.265,93, valor
este perceptivelmente desproporcional em relação aos demais meses.
Detalhando referido valor, tem-se a seguinte composição: R$ 137.081,06
refere-se a débito de IPI do mês em questão, enquanto o valor de R$
2.611.184,87, corresponde aos valores já estornados pela RFB nos meses de
março
e
junho
de
2005,
relativos
ao
PER/DCOMP
23575.66168.141106.1.1.01-6280 no valor de R$ 1.249.096,13 e PER/DCOMP
18389.35536.241106.1.1.01-1096 no valor de R$ 1.362.088,74.
Evidente então, o estorno em duplicidade, isso porque, a Recorrente, conforme
já argumentou anteriormente realizou os estornos no mês em que protocolou o
pedido de ressarcimento de acordo com o art. 23 da IN no 900/2008 vigente à
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.855 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.901267/2013-11

época dos fatos, já a RFB, em sua recomposição da escrita, lançou os estornos
nos meses em que os créditos foram apurados. De fato, via de regra, este
procedimento não alteraria o resultado final, exceto se a RFB não mantivesse o
estorno já realizado pela contribuinte. Explica-se:
O Fiscal da RFB na recomposição da escrita realiza o estorno no mês em que o
crédito foi apurado, contudo mantém na sua recomposição o estorno realizado
pela Contribuinte no mês da entrega do pedido de ressarcimento.”
Apresenta outros exemplos em relação aos meses de janeiro, fevereiro e abril de
2007, sendo que reproduzo a argumentação referente a abril de 2007 pois entendo haver algum
equívoco neste caso específico:
“Por fim, em abril/2007 o valor do débito ajustado e lançado pela RFB perfaz
a monta de R$ 3.163.947,54, porque além do débito do período no valor de R$
153.008,20, foi considerado o estorno relativo às declarações PER/DCOMP
37829.59891.200407.1.1.01-3607,
no
valor
de
R$
1.430.444,04,
e
PER/DCOMP 25386.26623.270407.1.1.01-9033 no valor de R$ 1.580.495,30,
sendo este objeto de discussão nos presentes autos. Em ambos os processos,
ainda que os créditos tenham sido reconhecidos parcialmente, verifica-se
através da reconstrução da escrita a integralidade do crédito pleiteado, desde
que todos os estornos sejam realizados de forma correta.
Assim, conforme análise detalhada supramencionada e de amostragem de
outros períodos, restou comprovado que houve equívocos da RFB quanto a
análise do crédito, fala-se aqui também do estorno em duplicidade que ela
procedeu, em que na demonstração dos débitos ajustados, utilizou valores já
estornados em diferentes períodos, o que implica afirmar que não ocorreu
apuração de menor saldo credor entre o período de apuração e a data da
apresentação do PER/DCOMP, desenhando-se imperioso, o seu integral
deferimento e homologação das compensações declaradas.”
Argui a necessidade de diligência de forma a se respeitar o Princípio da Verdade
Material, alegando que a Autoridade Julgadora de Primeira Instância não teria apreciado as
provas juntadas aos autos.
Por fim apresenta o seguinte pedido:
“Por todo o exposto, requer dignem-se Vossas Senhorias em receber e
processar o presente RECURSO VOLUNTÁRIO, para o fim de dar
PROVIMENTO ao mesmo em razão do acolhimento da preliminar de nulidade
por erro na capitulação legal, ato este a ensejar na anulação do Despacho
Decisório.
Sucessivamente, estando demonstrados os fundamentos que asseguram o direito
da Recorrente, requer o PROVIMENTO do Recurso Voluntário com a
consequente reformada do acórdão ora recorrido, a fim de que seja
reconhecida a validade dos créditos lançados pela Recorrente, e por
consequência, à homologação integral dos PER/DCOMP vinculados ao
presente processo.
Caso não seja esse o imediato entendimento, visando prevalecer a verdade
material, pugna para que seja determinada a baixa dos autos para diligência
fiscal, a fim de que se verifique, na prática, as razões ora defendidas e que por
certo validarão o crédito pleiteado.
Por fim, na remota hipótese do presente recurso voluntário não ser acolhido
por Vossas Senhorias, requer seja efetivado o prequestionamento da matéria
ventilada no presente recurso e os dispositivos legais e infra legais citados nas
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.855 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.901267/2013-11

razões recursais, a fim de ser viabilizada a interposição de eventual Recurso
Especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais, como determina o art. 67, §
5o, do Regimento Interno do CARF.”
Este é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
A lide gira em torno do ajuste do saldo credor de créditos ressarcíveis que
ocorreram em diversos períodos de apuração, e que foram objeto de diversos
processos que foram relacionados no relatório deste voto, cobrindo períodos de
apuração entre o 4o trimestre de 2006 e o 3o trimestre de 2010, sendo o saldo
credor necessário a atender as pretensões da Recorrente diretamente dependente
do saldo credor de períodos de apuração anteriores que foram transportados
para o período de apuração de que trata o presente processo, e que resulto em
saldo nulo após os ajustes realizados pela Autoridade Tributária, e que estão
descritos detalhadamente no Anexo ao Acórdão de Primeira Instância às folha
1.134 a 1.137.
A motivação para os ajustes foi o fato de que a Recorrente teria apresentado
diversos pedidos de ressarcimento, acompanhados de pedidos de compensação
fundamentados nestes ressarcimentos, mas de valor inferior, resultando em
parte do valor ressarcido utilizado para compensar tributos e o restante
efetivamente ressarcido. Nestas ocorrências a Recorrente teria estornado apenas
a parte do crédito que fora compensado com tributos federais e mantido
indevidamente no seu saldo credor a parcela referente ao ressarcimento, que foi
sendo transportado para períodos posteriores.
Vejamos então o mérito da questão.
1.
Nulidade do Despacho Decisório
As hipóteses de nulidade no Processo Administrativo Fiscal são tratadas no
artigo 59, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, conforme
reproduzimos abaixo:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Incluído pela Lei
no 8.748, de 1993)”
Os atos administrativos, envolvendo o Despacho Decisório e a Decisão de
Primeira Instância, foram lavrados por Autoridade Competente, e contém a
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.855 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.901267/2013-11

descrição clara dos fatos que ensejaram a decisão da Autoridade Tributária e da
Autoridade Julgadora de Primeira Instância. Por outro lado, a Recorrente
demonstrou ter conhecimento claro das imputações que lhe foram atribuídas e
utilizou todas as instâncias administrativas a que tem direito, nos prazos
regulamentares, afastando assim a hipótese de cerceamento do direito de defesa.
Alega que a fundamentação legal apresentado no Despacho Decisório teria de
apontar claramente a infração cometida. Vejamos a reprodução da
fundamentação do Despacho Decisório.
A fundamentação do Despacho Decisório foram o artigo 11, da Lei no 9.779, de
19 de janeiro de 1999 e o inciso I, do artigo 164, do Decreto no 4.544, de 26 de
dezembro de 2002.
“Art.11.O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros
produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nosarts. 73 e 74
da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.” (Lei no 9.779/1999)
‘Art. 164. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados,
poderão creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a MP, PI e ME , adquiridos para emprego na
industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e
produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo
produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente;
(...)
Parágrafo único. Nas remessas de produtos para armazém-geral e depósito
fechado, o direito ao crédito do imposto, quando admitido, é do estabelecimento
depositante.”(Decreto no 4.544/2002)
A Autoridade Julgadora de Primeira Instância assim argumentou contra a
alegação de nulidade:
“Preliminarmente, a Interessada alegou ser nulo o despacho decisório, por ter
citado fundamentação legal que não permitiria identificar precisamente a
irregularidade cometida.
Entretanto, a fundamentação legal citada no despacho decisório não encerra
todo o fundamento da decisão.
Os dispositivos citados indicam que a apuração efetuada pelo despacho
decisório seguiu o que determinam.
A irregularidade está explicitamente descrita no despacho decisório e, além de
ter sido expressamente mencionada na manifestação de inconformidade, foi
objeto de contestação da Interessada, conforme descrito no relatório.
Vários casos semelhantes já foram apreciados pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, que resolveu não haver neles nulidade.
Não se vislumbra, assim, que tenha ocorrido vício por erro na capitulação legal
ou que tenha ocorrido cerceamento do direito de defesa.”
Tenho de concordar com a Autoridade Julgadora de Primeira Instância, pois de
fato, como já asseverei antes, ficou bem claro no processo que a Recorrente
conhece detalhadamente as motivações que embasaram o Despacho Decisório e
defendeu-se em todas as instâncias que lhe são possíveis administrativamente.
Por outro lado, não lhe foi imputada infração, na medida em que a cobrança que
foi formalizada no Despacho Decisório referia-se simplesmente ao saldo de
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.855 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.901267/2013-11

compensação não homologado, adicionado de multa e juros de mora. Ainda
neste ponto, a homologação parcial do ressarcimento decorreu de constatação
de fato, de que não se pode pleitear ressarcimento e mesmo assim manter o
valor deste pedido como saldo a ressarcir ou compensar no futuro.
Trata-se tão somente de revisão de procedimento contábil.
Em relação à nulidade do Despacho Decisório, considero sem razão à
Recorrente.
O Estorno em duplicidade e o ônus da prova.
Não há no Recurso Voluntário insurgência quanto à motivação dos estornos de
saldos credores de períodos anteriores, de fato, a Recorrente acata a alegação de
que mantinha em seus saldos credores a serem reconhecidos em períodos
posteriores parcelas já ressarcida em períodos anteriores, limitando-se a
contestar a forma como os estornos foram feitos, alegando que em alguns casos
teriam sido realizados em duplicidade.
Na Manifestação de Inconformidade, a Recorrente apresenta cópias de seu
Livro RAIPI, referentes ao 4o trimestre de 2010, e alega que o saldo credor
inicial não seria nulo como afirma a Autoridade Tributária, no entanto,
desconsidera todos os estornos tratados em processos anteriores, já identificados
no relatório deste voto, e apresenta seu livro sem os ajustes realizados pela
fiscalização.
O ônus da prova é matéria tratada no artigo 333, da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973, o Código de Processo Civil (CPC), revogada pelo novo Código
de Processo Civil, Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, o qual em seu artigo
373, reproduz inteiramente os incisos I e II, da Lei revogada.
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Parágrafo único. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da
prova quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.”
A questão fundamental para se determinar o ônus da prova é a autoria da
proposição da ação. É comum a afirmação de que à parte que acusa cabe a
incumbência de provar suas alegações.
De fato, é o que ocorre no lançamento tributário, quando a autoridade tributária,
quer por notificação de lançamento, quer por auto de infração, figura como
autor da pretensão de direito e, portanto, precisa incumbir-se do ônus
probatório. O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, é bem claro neste
sentido, na media em que expressa este conceito no seu artigo 9o, como
podemos ver reproduzido a seguir:
“Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a
aplicação de penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou
notificação de lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou
penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.”
O mesmo encontramos no Decreto no 7.574, de 29 de dezembro de 2011, que
regula a determinação e exigência de créditos tributários da União, nos seus
artigos 25 e 26.
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.855 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.901267/2013-11

“Art. 25. Os autos de infração ou as notificações de lançamento deverão estar
instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de
prova indispensáveis à comprovação do ilícito (Decreto no 70.235, de 1972, art.
9o, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o , § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto nocaput(Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 9o , § 2o)”
Vemos ainda que a escrituração regular faz prova a favor do sujeito passivo,
desde que os fatos nela registrados sejam comprovados por documentos hábeis,
conforme o caput do artigo 26, acima, e novamente a responsabilidade de
provar cabe ao autor da ação, conforme previsto no seu parágrafo único, neste
caso a autoridade fiscal, quando assim se configurar.
A Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que trata do Processo Administrativo
no âmbito da Administração Pública Federal, e é de aplicação subsidiária ao
Processo Administrativo Fiscal, reproduz o mesmo conceito, como podemos
notar pela reprodução dos seus artigos 36 e 37, a seguir:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art.
37 desta Lei.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de
ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.”
No entanto, no caso em questão não se trata de fato constitutivo do direito da
Fazenda Pública, mas sim da Recorrente, que pleiteia o ressarcimento de
créditos de IPI aos quais teria direito, neste caso, ela própria figurando como
autora e, portanto, suportando o ônus da prova.
É necessário também ressaltar que, no que diz respeito a prova a favor do
contribuinte, em razão da manutenção de contabilidade regular, seus registros
precisam estar de acordo com os documentos fiscais comprobatórios, o que vale
dizer que cabe a autoridade tributária verificar se os registros escriturais
refletem adequadamente notas fiscais e outros documentos ficais, especialmente
em relação aos seus montantes, aspectos formais e natureza das operações a que
se refiram.
Neste caso específico, a discussão remete-se a fatos que são tratados em outros
processos, mas cuja motivação objetiva , relativa aos já mencionados estornos,
não é questionada pela Recorrente, cabendo então a prova da alegação de
estornos realizados em duplicidade.
No Recurso Voluntário encontramos a descrição da tese da Recorrente, que
afirma que estornos, que são indicados na planilha anexa ao Acórdão de
Primeira Instância, teriam sido duplicados da seguinte forma:
a)
Estornos relativos aos períodos de apuração de março e junho de 2005,
realizados novamente em novembro de 2006;
b)
Estorno relativo ao período de apuração de setembro de 2005, realizados
novamente em janeiro de 2007;
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.855 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.901267/2013-11

c)
Estorno relativo ao período de apuração de dezembro de 2005,
realizados novamente em fevereiro de 2007 e
d)
Estornos relativo a períodos de apuração identificados apenas pelas
PER/DCOMP, realizados novamente em abril de 2007.
A base argumentativa da Recorrente está baseada no fato de que a Autoridade
Tributária teria lançado, nos exemplos acima, o mesmo valor nos períodos em
que foram considerados, e posteriormente, os usado novamente para comporem
os débitos ajustados no período de apuração posterior.
Mostra de forma indiciária, na planilha anexa ao Acórdão de Primeira Instância,
que os débitos ajustados de determinados períodos seriam muito superiores aos
demais períodos de apuração precedentes e posteriores, e que estes valores
seriam na verdade o resultado da soma de estornos, já realizados em períodos
anteriores, com o débito efetivo do período em questão, os quais são indicados
em valores bem inferiores àqueles considerados em novembro de 2006 e em
janeiro, fevereiro e abril de 2007. Indica como saldos de débitos ajustados
corretos valores compatíveis com o comportamento dos demais períodos de
apuração.
O artigo 16, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, assim disciplina a
apresentação de provas no Processo Administrativo Fiscal (PAF):
“Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.(Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)”
Entendo que a Recorrente poderia ter juntado aos autos as cópias do Livro
RAIPI, assim como fez em sua Manifestação de Inconformidade, relativas aos
períodos de apuração em que teria ocorrido o estorno em duplicidade, de forma
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.855 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.901267/2013-11

a demonstrar que os débitos ajustados para os períodos, já descritos
anteriormente, seriam de valores muito inferiores, mas não o fez.
A argumentação em si é plausível, porém precisa ser sustentada por provas, na
medida em que a Autoridade Tributária detalhou claramente, na referida
planilha, as ações de estorno e os valores dos débitos ajustados em colunas
separadas, e ainda que o fato de haver períodos de débitos consideravelmente
maiores do que os demais, não importa necessariamente que isto tenha
decorrido da suposta duplicidade de estorno, ainda que pelos somatórios possa
até ser considerada plausível, mas não afasta a possibilidade que tenha
decorrido da própria variação da atividade econômica da Recorrente nos meses
em questão.
Com ralação ao mês de abril de 2007, a Recorrente afirma que estornos
anteriores nos valores de R$ 1.430.444,04 (hum milhão, quatrocentos e trinta
mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos) e de R$
1.580.495,30 (hum milhão, quinhentos e oitenta mil, quatrocentos e noventa e
cinco reais e trinta centavos), teriam sido computados como débitos ajustados
neste mês de abril de 2007, em duplicidade.
Ocorre que não se encontram estes valores nos meses anteriores a abril de 2007,
nem por seus montantes individuais, nem pelo seu somatório R$ 3.010.939,34
(três milhões, dez mil, novecentos e trinta e nove reais e trinta e quatro
centavos), ademais, também não se explica porque apenas nestes meses a
Autoridade Tributária teria cometido estes erros, já que nos demais meses do
extenso período a que se refere a planilha não se aponta um padrão de
procedimento que pudesse explicar os estornos em duplicidade.
No entanto, como a razão de decidir depende do ateste inequívoco de que não
ocorreu o estorno em duplicidade, faz-se necessário que seja verificada a certeza
e liquidez do crédito pretendido, na forma da normativa aplicável, de forma a
primar pelo Princípio da Verdade Material e prevenir o enriquecimento sem
causa da Administração Pública, em detrimento do patrimônio do contribuinte.
Diante dessas considerações, à luz do art. 29, do Decreto n.o 70.235/721,
proponho a conversão do presente processo em diligência para que a autoridade
fiscal de origem:
(i) intime a Recorrente para apresentar cópia dos documentos fiscais e contábeis
entendidos como necessários (notas fiscais emitidas, as escritas contábil e fiscal
e outros documentos que considerar pertinentes) para que a fiscalização possa
verificar a certeza e liquidez do crédito pleiteado, e se houve efetivo pagamento
das operações e recebimento das mercadorias.
(ii) elaborar relatório fiscal conclusivo considerando os documentos e
esclarecimentos apresentados, informando se os dados trazidos pelo contribuinte
estão de acordo com sua contabilidade, especialmente as datas de declaração de
cancelamento do CNPJ dos fornecedores cujas notas foram glosadas, veiculando
análise quanto à validade do crédito informado pelo contribuinte e a
possibilidade de seu reconhecimento no presente processo, nos termos do artigo
82, da Lei no 9.430/1996.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar
no prazo de 30 (trinta) dias.

1 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.855 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.901267/2013-11

É como proponho a presente Resolução.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Fl. 1154
DF CARF MF
Original